Tribunal: TJES
Processo: 5003708-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003708-34.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: GILSON DOS SANTOS LEAO e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DEMORA INJUSTIFICADA NO BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS – RESSARCIMENTO DEVIDO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO.

1. Acolhida a tese de falha na prestação do serviço, à luz do contexto fático-probatório dos autos, afasta-se a aventada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, devendo eventual injustiça ou desacerto do
decisum
ser apreciado no mérito recursal.

2. A injustificada demora no bloqueio de conta bancária solicitado pelo consumidor, diante de um claro contexto de fraude praticada por terceiro, enseja o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

3. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, na esteira da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A e conhecer e dar provimento ao recurso interposto por GILSON DOS SANTOS LEÃO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003708-34.2021.8.08.0035

APELANTE/APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A

APELADO/APELANTE: GILSON DOS SANTOS LEÃO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Prefacialmente, não me passou despercebido a circunstância de ter sido qualificada como Apelante, na petição recursal id 4886708, a empresa denominada FORZZA FOMENTO MERCANTIL LTDA., pessoa estranha à presente lide.

Todavia, forçoso reconhecer que a qualificação constante da referida petição recursal trata-se de mero erro material e que não atrai a hipótese de ilegitimidade recursal, pois, tanto o cabeçalho incluído na petição recursal, como as razões nela deduzidas, referem-se, precisamente, à lide objeto da presente demanda e à irresignação manifestada pelo Autor GILSON DOS SANTOS LEÃO.

Destarte, feito este breve esclarecimento, passo ao exame dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

PRELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA

– SUSCITADA PELO BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A

O BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A sustenta, em trato preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o que viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e o art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, pois não enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo e que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Todavia, da leitura das razões deduzidas na r. sentença vergastada, é possível verificar que a magistrada sentenciante elegeu a tese que, no seu entender, seria suficiente para fundamentar o acolhimento da pretensão autoral, qual seja, a existência de falha na prestação do serviço bancário.

Deste modo, eventual injustiça ou desacerto deve ser apreciada no mérito recursal, ocasião em que serão reexaminadas, por força do efeito devolutivo, as teses defensivas suscitadas e reiteradas pela instituição financeira em sede recursal.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por GILSON DOS SANTOS LEÃO em face de BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A, objetivando a condenação deste ao pagamento de dano material e moral, em razão de falha na prestação do serviço bancário.

Pela sentença id 4886693, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 39.868,29 (trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos) e por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da sentença.

Irresignado, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A interpôs o recurso de apelação id 4886699, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, aduz o Réu que (1) inexiste falha na prestação do serviço por si prestado; (2) o Autor, por ser gerente bancário aposentado, possui conhecimento acerca dos procedimentos adotados pelo Réu; (3) a fraude foi praticada exclusivamente por terceiro, o que atrai a hipótese excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor; (4) deve ser considerada, igualmente, a culpa exclusiva da vítima pelo dano experimentado.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Autor, no dia 24.11.2020, foi vítima de um golpe praticado por terceiros, cuja dinâmica foi a seguinte: ao clicar em um
link
constante de uma mensagem de texto, supostamente remetida pelo Réu, foi o Autor redirecionado ao seu aplicativo bancário instalado no celular, ocasião em que solicitados os dados relativos à agência, senha, além do código de acesso, sendo-lhe exigido, ao final do procedimento, a atualização do referido aplicativo.

Realizada a “atualização” do aplicativo bancário em seu celular, o Autor afirma ter recebido uma mensagem pelo aplicativo “whatsapp”, na qual lhe foi solicitado que entrasse em contato com uma gerente digital do Réu, o que efetivamente fez, oportunidade em que teria conversado com a pessoa Ágatha Martins, a qual lhe auxiliou na “ativação” do novo aplicativo em seu celular, contato que se encerrou às 14h58 daquele dia.

Afirma o Autor que, logo após encerrado o “atendimento”, passou a receber notificações em seu celular de transações por ele não reconhecidas, entendendo, a partir daí, ter sido vítima de um golpe praticado por estelionatários.

As três transações fraudulentas, tal como descrito nos autos, realizadas às 15h09, 15h23 e 15h26, foram as seguintes:

1º) PIX para Gabriela Rodrigues Novais, no valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), realizado no dia 24/11/2020, às 15:09:42;

2º) Transferência para Wellington, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), realizada no dia 24/11/2020, às 15:23:06;

3º) Transferência para Maurício, no valor de R$ 9.990,00 (nove mil, novecentos e noventa reais), realizada no dia 24/11/2020, às 15:26:13.

Após perceber a fraude, o Autor sustenta ter entrado em contato com a instituição financeira por ligação realizada às 15h30, informando a inconsistência e as transferências que entendeu serem fraudulentas (id 4886598).

Todavia, o atendimento realizado perdurou por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, até que o bloqueio da conta fosse efetivamente realizado.

Observa-se do áudio do referido atendimento (id 4886598), que, por volta do terceiro minuto, o Autor informou a realização de nova transação de transferência entre contas de mesma titularidade, recebendo do atendente a informação de que “apenas na agência” isso seria resolvido. No minuto 4:34 (id 4886598), o Autor afirma que a sua conta tem que ser bloqueada, ao que o atendente responde: “deixa eu só verificar se eu acho alguma coisa”.

A demora na resolução da solicitação de bloqueio da conta bancária, diante de um evidente contexto de fraude praticada por terceiro, permitiu que os estelionatários realizassem,
durante
a ligação à central de atendimento, mais cinco transferências fraudulentas, quais sejam:

1º) Transferência para Iane, no valor de R$ 9.997,90 (nove mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), realizada no dia 24/11/2020, às 15:34:57;

2º) Transferência para Tais, no valor de R$ 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte reais), realizada no dia 24/11/2020, às 15:39:21;

3º) Transferência para Bruna Santos Amorim, no valor de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), realizada no dia 24/11/2020, às 15:49:13;

4º) Transferência para Bruna Santos Amorim, no valor de R$ 9.999,99 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), realizada no dia 24/11/2020, às 16:01:27;

5º) Transferência para Bruna Santos Amorim, no valor de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), realizada no dia 24/11/2020, às 16:09:50).

Com exceção da transação realizada para “IANE”, no valor de R$ 9.997,90 (nove mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), as demais foram todas concretizadas.

Neste contexto, o Autor pretende, pela presente demanda, o ressarcimento das quatro transações realizadas e efetivadas
durante
a ligação por si realizada à central de atendimento da instituição financeira, e que resultaram, em valores históricos, no dano material equivalente a R$ 38.819,99 (trinta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos).

Com efeito, a falha na prestação do serviço prestado pelo Réu resta evidenciada na injustificada demora na efetivação da medida de bloqueio da conta bancária solicitada pelo consumidor, diante de um claro contexto de fraude praticada por terceiro, eis que o atendimento prestado pela central de atendimento não foi efetivo e tampouco célere, como era de se esperar, o que atrai a hipótese de responsabilidade do fornecedor do serviço prevista no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Vê-se que não subsiste a tese de excludente de responsabilidade sustentada pela instituição financeira de “culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”, conforme previsto no art. 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque a falha na prestação do serviço, consistente na demora do bloqueio da conta bancária solicitada pelo consumidor, permitiu a realização das transferências fraudulentas cujo ressarcimento é exigido nesta demanda.

Ademais, não há que se cogitar de culpa exclusiva do consumidor porque o ressarcimento pretendido pelo consumidor não compreende as transferências fraudulentas realizadas antes da ligação telefônica efetivada à central de atendimento.

Registre-se, por fim, que o Réu, em seu recurso de apelação, não impugna, especificamente, o dano moral ou o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual não há o que ser examinado neste particular.

Deste modo, deve ser mantida a r. sentença, relativamente à condenação imposta, eis que as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR GILSON DOS SANTOS LEÃO

O Autor pugna, em seu recurso de apelação, pela reforma da sentença na parte relativa aos consectários legais.

A sentença vergastada, ao impor a condenação por dano material e por dano moral, determinou a incidência de juros de mora e correção monetária a contar da sua prolação (da sentença).

Consoante cediço, relativamente a dano material, a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo de acordo com o INPC, enquanto que os juros de mora, pela taxa Selic, deverão incidir a partir da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária, na esteira da jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Por sua vez, no que se refere ao dano moral, tem-se que a indenização deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANESTES S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por GILSON DOS SANTOS LEÃO para determinar que o valor histórico da condenação por dano material, qual seja, R$ 38.819,99 (trinta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação, vedada a partir de então a cumulação com índice autônomo de correção monetária, bem como que o dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal pois já fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 27/06/2023

Sessão de 27/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.